Tribunal: TJDFT
Processo: 0720647-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720647-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANUSA DA SILVA PINTO RÉU ESPÓLIO DE: JANDIRA DIAS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN CESARIO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por ESPÓLIO DE JOÃO FERREIRA LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, na antecipação de tutela no 0706365-02.2024.8.07.0007, proposta em face do ESPÓLIO DE JANDIRA DIAS MOREIRA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 190743562 da origem): “Retifique-se o polo ativo e passivo para que constem os espólios indicados na inicial. Espólio de João Ferreira Lima, representado por VANUSA DA SILVA PINTO ajuizou ação nominada de "tutela de urgência incidental" em face de Espólio de Jandira Dias Moreiras, representado pelo inventariante ALAN CESARIO ARAUJO. Argumenta, em resumo, que foi surpreendida com decisão proferida nos autos do Processo n. 0727166-70.2023.8.07.0007, em trâmite neste Juízo, que determinou a reintegração da ora requerida na posse do imóvel sito à CNA 01, Lote 02, Ap. 103, Taguatinga/DF. Afirma que o imóvel pertencia a Raimunda Moreira Nunes, que veio a falecer em 19/03/2015, tendo o bem ficado a título de herança para sua genitora, Jandira Dias Moreira. Acrescenta que, apesar da propriedade de Jandira, o Sr. João Ferreira, que convivia em união estável com Raimunda Moreira, permaneceu com a posse do bem desde 2003. Argumenta que, após decurso de anos, João se relacionou com Vanusa, ora inventariante, iniciando união estável em 16/12/2019, residindo, desde então, no imóvel objeto da lide, até 17/04/23, data do falecimento de João, tendo permanecido no bem em razão de ser detentora do direito real de habitação. Alega que foi procurada pelo réu para desocupar o imóvel, o que seria indevido ante o direito real de habitação que possui. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo n. 0727166- 70.2023.8.07.0007 e a concessão de prazo para ajuizamento da ação principal de usucapião extraordinário. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na hipótese, estão ausentes os requisitos. A autora fundamenta sua pretensão na alegação de que possuiria direito real de habitação em relação ao imóvel objeto da lide, porquanto teria convivido com o falecido João, que também teria direito real de habitação, pois convivia com Raimunda quando do seu óbito, portanto, antes da transferência da propriedade a Jandira. Ocorre que, como sabido, o direito real de habitação só pode ser usufruído por aquele que convivia com o co-proprietário do imóvel à época do falecimento, conforme regra expressa do art. 1.831 do Código Civil, de modo que não se estenderia à Sra. Vanusa, que, em 2019, portanto, anos após o falecimento de Raimunda, que teria ocorrido em 2015, começou a se relacionar com João, que efetivamente possuiria direito real de habitação em face dos herdeiros do bem. Em sede de cognição sumária melhor sorte não lhe socorre no que se refere à probabilidade da usucapião mencionada, pois, se João ocupava o bem a título de direito real de habitação, não haveria falar em transcurso do prazo para prescrição aquisitiva. Com essas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se para emendar a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme regra do art. 303, § 6o, do CPC.” Trata-se, na origem, de antecipação de tutela, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência da autora/agravante, para que fossem suspensos os efeitos da decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse de no 0727166- 70.2023.8.07.0007, a qual determinou a reintegração de posse do imóvel localizado na CNA 01, LT. 02, Apto. 103, Taguatinga/DF, em favor do espólio de Jandira Dias Moreira. Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, informa que o imóvel pertencia a Raimunda Moreira Nunes, que veio a falecer em 19/03/2015, tendo o bem ficado, a título de herança, para sua genitora, Jandira Dias Moreira. Acrescenta que, apesar da transferência causa mortes da propriedade do imóvel para Jandira, o Sr. João Ferreira, que convivia em união estável com a de cujus desde 2003, permaneceu com a posse do bem. Aduz que iniciou união estável com o Sr. João Ferreira em 2019, e residiram juntos no imóvel até meados de 2023, quando o companheiro veio a óbito. Ressalta que o companheiro residiu no imóvel sem contestação da proprietária por 20 anos, de modo que adquiriu a sua propriedade originária (usucapião). Assevera que sendo certa a aquisição propriedade do imóvel em favor do seu companheiro, a ela é garantido o direito real de habitação. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse de no 0727166-70.2023.8.07.0007, que determinou a reintegração da posse do imóvel em favor do espólio de Jandira Dias Moreira. Preparo satisfeito (ID. 59340002) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Insta salientar que o mesmo direito socorre ao companheiro, conforme previsto no art. 7o, §único da Lei 9.278/96. Nesta senda, o cônjuge ou o companheiro possuem direito de continuar a residir no imóvel onde se fixava a entidade familiar, desde que seja o único bem daquela natureza no acervo patrimonial deixado, ainda que ele seja de propriedade exclusiva do de cujus. Destaco que para a ocorrência do direito real de habitação, faz-se necessário que o imóvel integre o patrimônio deixado pelo cônjuge ou companheiro falecido, haja vista que tal direito decorre da existência da relação jurídica estabelecida pelo casamento ou pela união estável. Em complemento, a localização do direito real de habitação está no Livro V (Direito das Sucessões) do Código Civil, enquanto os demais direitos reais estão fixados no livro III, (Direito das Coisas), indica a sua vinculação direta aos bens objeto da sucessão causa mortis. Nesse sentido, o STJ já entendeu que “segundo o artigo 1.831 do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido." (REsp 826.838/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 373). Da leitura da Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados por Raimunda Moreira (ID. 182544474 dos autos n° 0727166-70.2023.8.07.0007), extrai-se que o imóvel localizado na CNA 01, LT. 02, Apto. 103, Taguatinga/DF, foi adquirido exclusivamente pela de cujus em 2001, antes do início da união estável com o Sr. João Ferreira, ocorrido em 2003. Diante disso, o imóvel foi integralmente herdado pela genitora da falecida (Jandira), já que constituía bem particular. Destarte, é fato incontroverso que a ascendente da autora da herança é a legítima proprietária do imóvel em virtude da sucessão hereditária. Contudo, por ser o único bem imóvel do espólio e, também, o local onde o Sr. João Ferreira e a Sr. Raimunda Moreira fixaram moradia no decorrer da convivência, o cônjuge supérstite continuou a lá residir, exercendo seu direito real de habitação, na forma do mencionado art. 1.831 do CC. Portanto, a posse do imóvel exercida pelo Sr. João Ferreira decorreu de direito próprio legalmente previsto, e não se confunde, em primeira análise, como posse ad usucapionem, ante a ausência de precariedade e de animus domini. Há de se considerar que em virtude da deferência legal do direito real de habitação, a posse exercida pelo cônjuge supérstite sequer poderia ser contestada pela proprietária do bem, de modo que não se manifesta, na hipótese, a inércia característica da perda da propriedade pela usucapião. Por fim, com a morte do Sr. João Ferreira, em tese, não assiste à sua companheira, ora agravante, o direito real de habitar o imóvel, pois o referido bem não faz parte do acervo patrimonial deixado pelo seu companheiro extinto. Entendimento contrário levaria a oposição do direito real de habitação em face de terceiro proprietário do imóvel, o que não encontra amparo legal. Nesse sentido, há precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE. INOPONIBILIDADE EM FACE DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se os direitos aquisitivos do imóvel objeto da demanda foram adquiridos pelo de cujus antes do casamento, em condomínio indiviso com terceiro, não há direito real de habitação do cônjuge supérstite. 2. O direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, quem deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus e não quem já era proprietário do imóvel antes do óbito (REsp 1212121/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 18/12/2013). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1287390, 07161781620208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. LIMITAÇÃO. CONDOMÍNIO ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO. 1. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito. 2. O direito real de habitação se revela como restrição ao direito de propriedade imposta aos herdeiros do de cujus que adquiriram a propriedade do bem em razão da sucessão e, portanto, em momento posterior à utilização do imóvel como residência comum do casal. 3. Verificada a existência anterior de condomínio indiviso sobre o imóvel, não assiste ao companheiro ou ao cônjuge supérstite o direto real de habitação, pois esse não pode ser exercido contra terceiro que já era co-proprietário do imóvel antes do falecimento do outro membro do casal. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409894, 07019195120188070011, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante disso, em cognição sumária, não constato a probabilidade do direito objetivado pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 17:17:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora